Tribunal: TJSP
Processo: 0021104-33.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo em Execução. Pleito de progressão de regime. Conversão do julgamento em diligência consistente na realização de exame criminológico. Sentenciado reincidente, com histórico de faltas graves, em cumprimento de pena por crime equiparado a hediondo. Necessidade de verificação do preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção do benefício. Alegação de inconstitucionalidade da Lei no

Ementa:
Agravo em Execução. Pleito de progressão de regime. Conversão do julgamento em diligência consistente na realização de exame criminológico. Sentenciado reincidente, com histórico de faltas graves, em cumprimento de pena por crime equiparado a hediondo. Necessidade de verificação do preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção do benefício. Alegação de inconstitucionalidade da Lei no 14.843/2024. Afastada. Princípio da individualização da pena. Artigo 5o, inciso XLVI, da CF/88. Recurso improvido.